Tribunal: TJDFT
Processo: 0739989-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739989-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERFESSON PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: PENA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JERFESSON PEREIRA DOS SANTOS contra decisão (Id. 140641929 dos autos no 0729140-68.2020.8.07.0001) que, em ação rescisória cumulada com restituição de valores, com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo ora agravante em face de PENA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA – ME, indeferiu pedido do autor, sob fundamento de a medida cautelar de arresto do imóvel foi afastada. Em suas razões recursais, o autor relata que nos autos de origem foi proferida decisão deferindo a tutela de urgência para, entre outras determinações, autorizar a negociação da unidade imobiliária em questão com terceiros; contudo, a pedido do autor, foi proferido novo decisum revogando esta autorização e determinando o arresto do imóvel. Acrescenta que, por sua vez, a empresa ré interpôs agravo de instrumento contra esta decisão, tendo sido proferido acórdão que deu provimento ao recurso para indeferir o arresto e, por conseguinte, determinou a expedição de ofício para a realização de baixa da averbação. Alega que referido acórdão indeferiu tão somente o arresto, permanecendo incólume a decisão que, revogando parte do decisum anterior, desautorizou a negociação do imóvel com terceiros pela empresa ré, o que não foi por ela observado, vez que firmou Escritura Pública de Dação em Pagamento do lote com terceiro, por quantia inferior ao montante já adimplido pelo autor (61,88%). Aduz que a conduta perpetrada pela empresa ré implica em violação de determinação judicial e evidencia vícios do negócio jurídico, como erro, dolo e fraude, além de afronta aos princípios da probidade e boa-fé, impondo-se a anulação da dação em pagamento do imóvel, que, a princípio, seria o único da empresa ré que poderia garantir o resultado útil do processo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Preparo no Id. 41632200 e 41632201. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre anulação de negócio jurídico realizado com terceiro estranho aos autos, com suposto objetivo de lesar eventual credor. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, no caso vertente, não se encontra preenchido o pressuposto para a mitigação, consistente na urgência do julgamento da questão, pois não há que se falar em risco de perecimento de direito ainda não reconhecido nos autos de origem, encontrando-se o feito em fase de conhecimento. Em outras palavras, não se vislumbra risco de dano irreparável ao autor, que justifique a excepcional mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora